Tribunal: TJMT
Processo: 0003231-16.2018.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003231-16.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL CRISTIAN DA SILVA MATOS - CPF: 021.975.691-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARCELO DA SILVA FERREIRA - CPF: 888.713.711-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio da insignificância não decorre, apenas, do valor da res furtiva, sendo necessário também analisar a condição econômica da vítima, as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente.

A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula nº. 231 do STJ veta que a circunstância atenuante da confissão reduza a pena além do mínimo legal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
RAFAEL CRISTIAN DA SILVA MATOS
, visando reformar a sentença que o condenou à pena de à pena de 01 (um) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direitos, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.

O apelante pleiteia a absolvição, com fundamento no princípio da bagatela, e subsidiariamente, busca a diminuição da pena na segunda fase de dosimetria, em razão da atenuante da confissão.

O Ministério Público em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pelo
desprovimento do apelo
, assim ementando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ANTE O RECONHECIMENTO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO (PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA) – IMPOSSIBILIDADE – INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO MENCIONADO PRINCÍPIO NÃO SÓ NO PRESENTE CASO, MAS EM QUALQUER HIPÓTESE, POIS, AGASALHAR A TESE EM QUESTÃO IMPORTARIA EM DESPRESTÍGIO À FUNÇÃO PREVENTIVA DA NORMA, ESTIMULANDO A PROLIFERAÇÃO DE DELITOS QUE, EMBORA APARENTEMENTE INSIGNIFICANTES, ORIGINAM DESORDEM SOCIAL – 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA CONDUZIR A PENA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO” (sic)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem-se da denúncia que:

“No dia 26/2/2018, por volta das 11h10min, na Via pública, localizado na Rua Presidente Vargas, bairro São José, Barra do Garças/MT, p denunciado RAFAEL CRISTIAN DA SILVA MATOS, consciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente a vítima JOSÉ MARCELO DA SILVA FERREIRA consistente em aparelho celular avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)" (sic - id. 146568153)

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA.

De imediato, tenho que o princípio da insignificância ou bagatela imprópria pode ser aventado, quando se tratar de crime praticado pelo acusado tenha sido um fato isolado em sua vida, e o valor da res for de valor economicamente desprezível ou de fácil reparação para a vítima.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, visando a defesa a exclusão da punibilidade do réu (princípio da bagatela imprópria).

De início, cumpre ressaltar que o princípio da insignificância surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas, não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal regulamentou alguns vetores que devem servir de orientação para a aferição do relevo material da tipicidade penal, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF, HC 112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18-9-2012).

Partindo dessa premissa e após a detida análise do conjunto probatório, entendo que, não há como concluir pelo reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta ou nenhuma periculosidade na conduta perpetrada pelo apelante.

Analisando os autos, observo que A vítima relatou que:

"o declarante nao viu a agao do suspeito, entretanto foi informado por alguns vizinhos que um rapaz havia entrado no caminhao e, posteriormente, havia corrido do local; QUE, o declarante logo se deslocou ate o caminhao e avistou o suspeito correndo; QUE, ainda tentou corner atras do suspeito, entretanto, este entrou em alguns terrenos baldios, foi onde o perdeu de vista; QUE, quando foi fazer outra entrega, os vizinhos logo alertou do suspeito, o apontado-o; QUE, o declarante, imediatamente, correu atras do suspeito, sendo parado por um motoqueiro (o qual de identificou com SD PM BRITO) e questionado sobre o que estava acontecendo; QUE, declarante logo disse que o suspeito havia Ihe furtado seu aparelho celular; QUE, em seguida o motoqueiro alcangou o suspeito e o deteu; QUE, o declarante foi ao local da captura, sendo que o motoqueiro ja havia dominado o suspeito e localizado o celular com e/e; QUE, o celular da declarante esta avaliado em cerca de R$ 1300,00" (sic)

Ressalte-se ainda que o objeto furtado possui significativo valor considerando avaliação indireta com valor estimado em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), não sendo uma quantia insignificante.

Por oportuno, trago o seguinte entendimento sedimentado pela jurisprudência da Suprema Corte:

"O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal "(STF, HC 102.088⁄RS, 1ª Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.5.2010).

Não se pode ignorar, que a conduta do réu não pode ser tratada como um indiferente penal, porque ele merece ser desestimulado a tal prática, também por meio da sanção penal, sendo que o apelante/réu se valeu de um descuido da vítima e seu ajudante, para adentrar o veículo e subtrair a res, no caso o aparelho celular da vítima e em seguida empreender fuga, sendo alcançado e contido mais adiante por um motociclista.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior: “a falta de repressão a tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos que, no conjunto, trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal” (STJ, HC n. 214.831).

Diante desse contexto, inviável o afastamento da tipicidade material no caso concreto, nos termos da reiterada jurisprudência das Cortes Superiores, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos em decorrência da sensação de impunidade.

Assim, a conduta do acusado não pode ser tratada como um indiferente penal, pois revela lesividade suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal, sendo inclusive esse o meu posicionamento e dessa egrégia Terceira Câmara Criminal, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 1.1. ANEMIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, APREENSÃO DA RES FURTIVA, PALAVRA DE POLICIAIS – ENUNCIADO 11/TJMT – SUFICIÊNCIA – 1.2. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – RES AVALIADA EM R$500,00 – SUPERAÇÃO DO LIMITE DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DO FATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO BEM À VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – PERIGOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal da vítima, ainda que não ratificado em Juízo, constitui elemento de prova apto a ensejar a condenação, mormente porque reforçado pela prisão em flagrante delito, apreensão da res furtiva, e depoimento de policiais militares. Inteligência do enunciado 11/TJ. 2. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ante a singela recuperação da res aliena e a sua restituição da vítima, mormente quando imputado a réu contumaz, possuidor de diversas condenações e ações penais em andamento, a pressupor perigosidade social da ação delitiva 3. Apelo desprovido.” (TJMT – APL: 00006540720148110004 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2018)

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida nesse particular.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação da confissão espontânea e diminuição da pena-base abaixo do mínimo previsto em lei.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado, observa-se que para o crime de furto, a pena-base foi fixada no mínimo legal e inclusive na segunda fase, a atenuante da confissão não foi aplicada pelo judicante sentenciante, justamente em razão da pena já se encontrar no mínimo previsto em lei, não sendo possível reduzi-la aquém desse ponto mínimo, por força do impedimento contido na Súmula nº. 231 do STJ.

Em suma, a impossibilidade de se aplicar a atenuante da confissão, se deu em razão do ponto impeditivo contido na Súmula nº. 231 do STJ, a qual veta que as circunstâncias atenuantes, reduzam a pena além do mínimo legal.

Dessa forma, não há como dar amparo a pretensão defensiva nesses dois particulares, de redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão e consequente redução da pena intermediária.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória de origem inalterada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023